Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. FIADORES NÃO EXONERADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Para que ocorra a novação são imprescindíveis os requisitos do art. 360 do Código Civil, quais sejam, existência de uma primeira obrigação, uma nova obrigação e a intenção de novar (animus novandi).
2. A intenção de novar pode ser expressa ou tácita, porém incontroversa, logo não pode a novação ser presumida por uma das partes contratantes.
3. No caso em exame, a despeito de as partes terem firmado acordo em processo anterior, não ressai inequívoca a intenção de novar, afigurando-se o pacto, em verdade, mera renegociação dos termos de pagamento da dívida.
4. Restabelecendo-se a dívida originária, é direito do credor promover a execução contra todos os devedores, inclusive os fiadores, que dela não foram exonerados.
5. Não se acolhe pedido de condenação por litigância de má-fé, se não estiver evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil. O mero exercício do direito de ação ou de defesa não configura má-fé.
6. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.